Tribunal: TJSP
Processo: 0004065-50.2015.8.26.0022
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004065-50.2015.8.26.0022, da Comarca de Amparo, em que é apelante ANDRÉ
SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004065-50.2015.8.26.0022 -Voto no 14776
2
Apelação no 0004065-50.2015.8.26.0022
Comarca: Amparo
Apelante: André Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 14776
Apelação. Embriaguez ao volante. Art. 306, c.c. art. 298, I,
ambos do CTB. Autoria e materialidade que não foram objeto
de recurso. Dosimetria da pena escorreita. Pena privativa de
liberdade devidamente substituída por uma restritiva de
direitos. Redução da prestação pecuniária para o valor de 01
(um) salário mínimo. Presunção de hipossuficiência. Recurso
provido.
Trata-se de apelação interposta por ANDRÉ SILVA em face da r.
sentença que julgou procedente o pedido inicial acusatório, condenando o réu à pena de 06
(seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
por infração ao artigo 306, c.c. art. 298, I, ambos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva
de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos.
A denúncia foi oferecida às fls. 01/02 e recebida às fls. 52. O réu
foi citado (fls. 74) e ofereceu defesa prévia (fls. 63/65). Foi realizada audiência de
instrução e julgamento (mídia às fls. 176) e prolatada a r. sentença condenatória às fls.
142/147.
O réu apresentou apelação às fls. 154/158, postulando a redução da
prestação pecuniária imposta.
O Parquet apresentou contrarrazões às fls. 173/175, pugnando
pela manutenção da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004065-50.2015.8.26.0022 -Voto no 14776
3

A D. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo não
provimento do apelo (fls. 181/182).
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 18 de outubro de 2013, por volta
das 23h, na Rua Leda Maria Langoni, no 52, Três Pontes, município de Amparo/SP,
ANDRÉ SILVA conduzia veículo automotor, em via pública, sob influência de álcool,
com grande risco de grave dano patrimonial.
Conforme o apurado, ANDRÉ conduzia o veículo Fiat Uno
Mille, placas CXG 7947, sob a influência de bebida alcoólica, colidindo com o veículo
GM Vectra, conduzido por Leonice de Paula, que foi jogado contra o veículo VW
Saveiro, conduzido por Heitor Lúcio de Oliveira, sendo a polícia acionada.
A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas pela
portaria (fls. 03), boletim de ocorrência (fls. 04/07), exame toxicológico de dosagem
alcoólica (fls. 08/10), testes do etilômetro (fls. 16), relatório de investigação (fls. 45/49)
e pela prova oral colhida.
Antes e acima de qualquer outro enfoque, é de ditar-se que a
prova constante dos autos sempre foi suficiente para o desate condenatório, tanto que,
nesse particular aspecto, a defesa nem mesmo apontou irresignação.
Assim, e não se constatando qualquer circunstância apta a
ensejar a manifestação ex officio deste Sodalício, passa-se à análise das questões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004065-50.2015.8.26.0022 -Voto no 14776
4
explicitamente suscitadas.
A pena-base foi devidamente aplicada no mínimo legal, de 06
(seis) meses de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pois ausentes
circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Na segunda fase, presentes a agravante do artigo 298, inciso I,
do CTB, e a atenuante da confissão, houve a compensação integral, mantendo-se a
reprimenda.
Não há causas de aumento ou diminuição de pena.
Foi determinada a suspensão do direito de dirigir pelo prazo de
02 (dois) meses.
O regime inicial fixado foi o aberto, devendo ser assim mantido,
tendo em vista que o acusado é primário e portador de bons antecedentes.
A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva
de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos.
Neste ponto, entendo que milita em favor daqueles que estão
assistidos através do convênio firmado entre a Defensoria Pública e a Ordem dos
Advogados do Brasil OAB, presunção (relativa) de hipossuficiência (fls. 67/68), o que
demonstra ser excessiva a imposição de prestação pecuniária no valor de 02 (dois)
salários mínimos, principalmente no presente caso, em que o réu exerce atividade
laborativa de pintor autônomo.
Ademais, a pena privativa de liberdade foi aplicada no patamar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004065-50.2015.8.26.0022 -Voto no 14776
5
mínimo legal, não havendo fundamentação para que a substituição por pena restritiva de
direitos se dê acima do mínimo.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso do réu
ANDRÉ SILVA, para reduzir sua pena restritiva de direitos para prestação pecuniária no
valor de 01 (um) salário mínimo, mantendo-se, no mais, a sentença proferida em sua
integralidade.
Reinaldo Cintra
Relator